Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726025-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T. C. S. D. S. REPRESENTANTE: ANA CLAUDIA COSTA SOUSA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo a decisão de ID: 15425097, intime-se o Embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020 17:57:24. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva